Tribunal: TJPA
Processo: 0800907-20.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800907-20.2021.8.14.0040

APELANTE: CUSTODIO DE JESUS CAVALCANTE, FRANCISCO JOSE CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. posse irregular de munição de uso permitido. alegação de nulidade das provas. violação de domicílio não configurada. consentimento para ingresso no imóvel. situação de flagrante. manutenção da condenação. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2.A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em razão de violação de domicílio, alegando ausência de consentimento para ingresso dos policiais na residência, bem como insuficiência de provas para a condenação.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio, ensejando a nulidade das provas obtidas na diligência policial, e se os elementos colhidos nos autos são suficientes para embasar a condenação.

iii. razões de decidir

4. Depoimentos colhidos nos autos demonstram que o ingresso no imóvel ocorreu com a autorização dos próprios recorrentes, inexistindo abuso ou arbitrariedade na conduta dos agentes públicos.

5. Ainda que não houvesse consentimento expresso, a situação de flagrante delito justifica a diligência policial, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, e entendimento consolidado pelo STF e STJ.

6. Confissão de um dos recorrentes perante as autoridades policiais e judiciais, aliada aos demais elementos probatórios, corrobora a autoria e a materialidade do delito, inexistindo dúvida razoável quanto à condenação.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial não configura nulidade quando realizado com consentimento do morador ou diante de situação de flagrante delito. 2. A condenação pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido pode se basear em prova testemunhal e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive a confissão do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, art. 65, III, "d"."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, RHC 183797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
25
de
março
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Custódio de Jesus Cavalcante
e
Francisco José Cavalcante
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pela prática do crime de
posse irregular de munição de uso permitido
, nos termos do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), ao cumprimento da pena de
01 (um) ano de detenção, em regime aberto
, com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Narra a denúncia que (ID17759141):

“(...) no dia 08 de fevereiro de 2021, policiais militares estavam realizando ronda ostensiva pelo bairro Rio Verde, neste município.

Na ocasião, a GU fora informada, pelo Centro de Inteligência do Estado do Piauí, que haviam dois mandados de prisão em desfavor dos denunciados CUSTÓDIO DE JESUS CAVALCANTE e FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE, referente ao processo n.º 0000017-65.2002.8.18.0074, pela prática do crime de homicídio qualificado, e que os mesmos residiam no imóvel localizado na Rua São Luís, n.º 04, bairro Nova Vitória, neste município.

Diante dessas informações, a GU logrou êxito em localizar os denunciados, bem como fora realizada a revista nas suas residências, mediante autorização.

No total foram apreendidos pela GU: 01 (um) carregador de pistola, tipo 380; 07 (sete) munições intactas, cal. 380; 20 (vinte) estojos deflagrados, cal. 44; 05 (cinco) munições recarregadas, cal. 44; 01 (um) cabo da empunhadura de um revólver; 01(uma) embalagem de munição, cal. 9mm; 01(um) coldre velado para revólver; a quantia de R$2.327,00 (dois mil trezentos e vinte e sete reais), encontrados na carteira de FRANCISCO; e R$12,00 (doze reais) em espécie.

Por fim, foi juntado ao IPL Auto de Exibição e Apreensão de Objeto ao ID n.º 24163699 - Págs. 3/4.”

Em
razões recursais
(ID 22570275), a defesa alega, em síntese, a
nulidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio
, uma vez que não houve consentimento dos moradores para o ingresso na residência, e a diligência não estava amparada por mandado judicial; a
ausência
de elementos probatórios que comprovem a posse das munições pelos apelantes, requerendo, assim, a
absolvição por insuficiência de provas
.

Em
contrarrazões
(ID 22570277), o digno promotor de justiça pugna, pelo improvimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo
“conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de CUSTÓDIO DE JESUS CAVALCANTE e FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.”
(Textual) (ID 23580479)

CONSTA NOS AUTOS PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

É o relatório.

Sem revisão - pena de detenção.

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à alegação da defesa de que as provas que embasaram a condenação foram obtidas mediante violação ao domicílio dos apelantes, sem a devida autorização judicial ou consentimento válido, o que ensejaria a nulidade dos elementos colhidos na diligência policial.

A defesa sustenta que os apelantes foram abordados em via pública para cumprimento de mandados de prisão expedidos em processo distinto e que, posteriormente, os policiais ingressaram em suas residências sem autorização válida. Tal fato, segundo a tese defensiva, macularia toda a prova obtida, impondo a absolvição dos réus.

Todavia, os elementos dos autos evidenciam que a
entrada dos agentes públicos no imóvel foi autorizada pelos próprios apelantes
, conforme
relato dos policiais envolvidos na diligência
. Veja-se:

A testemunha
PAULO RICARDO RODRIGUES VELOZO
narrou em juízo que estavam em serviço quando receberam a informação de que havia um mandado de prisão expedido por outra comarca, pela prática do crime de homicídio. Que foram até o local informado e tiveram a informação de que um dos nacionais tinha um carro celta prata. Que quando chegaram ao bairro avistaram o veículo, momento em que foi feita a abordagem nos nacionais que ali estavam. Que no momento da abordagem o nacional informou que o documento do veículo estava na residência e que na residência encontraram as armas de fogo. Que quando chegaram na residência a porta estava arrombada e um dos nacionais informou que não tinha deixado a casa daquele jeito.
Que ingressaram com os acusados na residência, momento em que foram encontradas as munições e carregador
.

A testemunha
DHIAN CARLOS PASSOS BORGES JUNIOR
narrou em juízo que receberam a informação de que tinham um mandado de prisão expedido em outro Estado para cumprir. Que receberam o endereço, informações, placa do veículo. Que com todas as informações diligenciaram para o local indicado. Que encontraram os indivíduos em um carro celta, próximo a um bar. Que os indivíduos estavam portando bastante dinheiro em espécie. Que estavam portando documentos de outros veículos e questionado o nacional informou que estava na residência. Que chegando lá a casa era uma ao lado da outra, pois os dois são parentes. Que a casa era trancada no cadeado e quando chegaram o cadeado estava arrombado. Que ingressaram na residência com os acusados momento em que encontraram um carregador cheio de munição. Que uma casa era de tijolo e a outra era de madeira, que o cadeado da outra casa também estava arrombada. Que dentro da segunda casa foi encontrada mais munições, intactas e deflagradas, e uma empunhadura de revolver 38. Que na primeira casa do tinham munições intactas e deflagradas. E na segunda casa tinham munições intactas. A arma não foi localizada.

A testemunha
THYONES JOSE DE SOUZA MENDES
narrou em juízo que receberam informação de um mandado de prisão expedido por outro Estado para ser cumprido nesta comarca. Que em diligências encontraram o carro indicado próximo em um bar. Que deram voz de prisão aos nacionais. Que foram até a casa dos acusados, que as casas são vizinhas. Que as casas estavam arrombadas, com o cadeado violado, entraram com os nacionais, viram que não tinha ninguém dentro da casa, mas foram encontrados munições e carregadores. Que nas duas casas foram encontradas munições, carregadores e empunhaduras de armas, mas não foi encontrada nenhuma arma.

Como visto, os agentes Policiais foram categóricos ao asseverar que
não houve resistência por parte dos recorrentes quanto ao ingresso da guarnição no domicílio
, demonstrando que
não houve arbitrariedade ou abuso de autoridade.
Ademais, a situação de
flagrância foi contínua,
uma vez que os militares, após a abordagem e a devida verificação das informações essenciais, deslocaram-se até a residência doa réus - local onde efetuaram a apreensão das munições.

Dessa forma, ainda que não houvesse consentimento expresso dos apelantes, diante da
situação de flagrante delito
,
não há que se cogitar nulidade
, pois a atuação policial encontra amparo no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Outro não é o entendimento do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ARMAS, DROGAS E MUNIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em ação policial que teria resultado de violação de domicílio sem mandado judicial e sem autorização válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma única questão em discussão: a nulidade das provas coligidas em ação policial, em razão de suposta violação de domicílio sem a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel, sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a ocorrência de crime no interior do imóvel.

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa, conforme decidido no AgRg no HC 876.277/SP. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, considerando a denúncia anônima informando que dois "matadores" estariam no local .De posse dessas informações, os policiais dirigiram-se ao endereço informado e, em virtude de o imóvel apontado estar de portas abertas, os policiais avistaram 5 indivíduos consumindo maconha, estando o paciente com uma pistola prateada calibre 45, ocasião em que foi realizada a prisão em flagrante e a apreensão de 4 celulares, dinheiro, 2 pistolas calibre 45, 40 munições diversas, balança de precisão, 208g de maconha e 74g de cocaína. 6. As provas colhidas, portanto, não podem ser consideradas ilícitas, visto que o contexto fático anterior à entrada policial justificava a presunção de flagrante delito, configurando justa causa para a diligência. 7. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a validade da diligência demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus. IV. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (STJ - RHC: 183797 CE 2023/0241562-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)”
destaquei

A propósito, e como bem pontuou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: “Nenhum questionamento sobre a validade do depoimento dos agentes públicos pode ser feito, porque inexiste nos autos qualquer fato que possa inquinar de imprestabilidade suas palavras, já que tais depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em total conformidade com o devido processo legal.”

Por outro lado, além de tudo já aqui exposto, friso que
o recorrente Custódio de Jesus Cavalcante

confessou
diante das autoridades
policiais e judiciais
a autoria do delito, de modo que a
circunstância atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, foi
devidamente acolhida
pelo juiz de primeiro grau.

Dessa forma, inexiste dúvida razoável quanto à prática delitiva imputada aos recorrentes, não havendo que se falar em ilegalidade de provas, ou mesmo absolvição.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso e o
JULGO DESPROVIDO
,
mantendo-se a sentença condenatória
que fixou a pena dos réus em
01 (um) ano de detenção, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto,
em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/03/2025